Tribunal: STF
Processo: RE 87265
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM AÇÃO
ACIDENTARIA, APENAS O INPS E AS SOCIEDADES SEGURADORAS ESTAO
DISPENSADAS DO DEPOSITO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DA LETRA A, DO INC. IV, DO ART. 308,
DO REGIMENTO INTERNO. O ARESTO RECORRIDO JAMAIS AFRONTOU O PARAGRAFO
2 DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.